Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER PROVISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A dívida objeto da cobrança não é incontroversa, o que afasta a aplicação do art. 523 do CPC, sobretudo quando o recurso especial pendente de julgamento debate a condenação dos exequentes, em favor da executada, em parcela considerável do débito exequendo e a executada, por sua vez, postula a compensação entre as dívidas.
2. Não havendo trânsito em julgado da condenação, aplica-se o disposto nos artigos 520 e seguintes, do CPC, que trata do cumprimento provisório de sentença.
3. Recurso desprovido.